Tribunal: TJDFT
Processo: 0712633-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de recurso que envolve direitos de incapazes, sendo imperiosa a intervenção do Ministério Público. Intime-se a douta Procuradoria de Justiça a manifestar-se e, após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403